Tribunal: TJPA
Processo: 0818417-30.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0818417-30.2025.8.14.0000

PACIENTE: MATHEUS JHOLYVAN RODRIGUES AMORIM

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MÃE DO RIO

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

HABEAS CORPUS CRIMINAL COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº. 0818417-30.2025.8.14.0000.

IMPETRANTE:
RODRIGO SILVA MASSOLIO (DEFENSOR PÚBLICO).

PACIENTE:
MATHEUS JHOLYVAN RODRIGUES AMORIM.

IMPETRADO:
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MÃE DO RIO/PA.

Processo originário nº 0800676-90.2025.8.14.0027.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA.

RELATOR:
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Desembargador.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006). PRISÃO PREVENTIVA. CRIME COMETIDO SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. HISTÓRICO DE ATOS INFRACIONAIS. INSUFICIÊNCIA PARA JUSTIFICAR A MEDIDA EXTREMA. EXCEPCIONALIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR. SUFICIÊNCIA E ADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA.

I. Caso em exame:

1.

Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado contra ato judicial que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas.

II. Questões em discussão:

2. Analisar a legalidade da prisão preventiva (art. 312 do CPP), notadamente se o histórico de atos infracionais do paciente e a natureza do delito, praticado sem violência ou grave ameaça, autorizam a segregação cautelar como única medida cabível, ou se medidas alternativas são suficientes.

III. Razões de decidir:

3. A prisão preventiva é medida de
ultima ratio
, cuja aplicação exige a demonstração inequívoca de que as demais medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP são insuficientes. O crime de tráfico, embora grave, não envolve violência ou grave ameaça à pessoa, o que deve ser sopesado.

4. O histórico de atos infracionais, embora relevante, não pode ser equiparado à reincidência ou aos maus antecedentes para fins de justificar, de forma automática, a decretação da prisão preventiva. A jurisprudência recente do STJ e de outros Tribunais Estaduais tem abrandado a utilização de atos infracionais como único fundamento para a custódia, especialmente quando a quantidade de droga não é exorbitante.

5. No caso, a segregação cautelar se mostra desproporcional, sendo plenamente possível e adequado acautelar o meio social e a instrução processual por meio de medidas alternativas à prisão, que deverão ser fixadas e fiscalizadas pelo juízo de primeiro grau.

IV. Dispositivo:

6. Ordem concedida para revogar a prisão preventiva do paciente, com a determinação de expedição de alvará de soltura, delegando-se ao juízo
a quo
a fixação e a fiscalização das medidas cautelares diversas da prisão, conforme entender necessário e adequado ao caso.

Dispositivos relevantes citados:
art. 5º, LVII, da CF; arts. 282, 312 e 319 do CPP; art. 33 da Lei nº 11.343/2006.
Jurisprudências relevantes citadas:
STJ - HC 889.440/MG; STJ - AgRg no HC 758.282/SP; TJ-SP - HC 2312574-45.2023.8.26.0000.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer do
writ
e, no mérito, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 16 dias do mês de outubro de 2025.

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública em favor de
MATHEUS JHOLYVAN RODRIGUES AMORIM
, já qualificado nos autos, contra ato do
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Mãe do Rio/PA
, que converteu sua prisão em flagrante em preventiva, pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

O impetrante sustenta, em síntese, o constrangimento ilegal do paciente. Argumenta a ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão, alegando que a decisão se baseou na gravidade abstrata do delito. Aduz a possibilidade de desclassificação da conduta para uso pessoal e ressalta as condições pessoais favoráveis do paciente, como a residência fixa.

Formula pedido liminar e, no mérito, a concessão da ordem para que seja revogada a ordem de prisão, garantindo ao paciente o direito de responder ao processo em liberdade, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas (ID 29653885).

A liminar foi indeferida por este Relator (ID 29701364).

Juntada das informações solicitadas à autoridade coatora, que detalhou o trâmite processual e os fundamentos da decisão, destacando que a prisão preventiva foi decretada com base na garantia da ordem pública, "em razão da quantidade de drogas apreendidas, além de ser o réu autor em diversos procedimentos para apurar ato infracional, inclusive com determinação de medida socioeducativa de internação e estar hoje cumprindo em semiliberdade" (ID 29850820).

A DD. Procuradoria de Justiça, na condição de
custos legis
, por meio do Procurador Ricardo Albuquerque da Silva, manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem (ID 30357526).

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço da presente Ação Constitucional.

A controvérsia central deste
writ
cinge-se à legalidade da prisão preventiva do paciente, questionando-se a fundamentação utilizada para a sua decretação.

Após detida análise dos autos, entendo que a ordem deve ser
concedida
.

A prisão preventiva é, sem dúvida, a mais gravosa das medidas cautelares e, por essa razão, sua decretação e manutenção devem se revestir de caráter excepcional, de
ultima ratio
, somente se justificando quando demonstrada, de forma concreta e individualizada, a insuficiência de medidas alternativas para resguardar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, nos termos do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal.

No caso em tela, embora o
fumus comissi delicti
(prova da materialidade e indícios de autoria) esteja presente, o mesmo não se pode dizer do
periculum libertatis
(perigo gerado pelo estado de liberdade) em grau suficiente para justificar a medida extrema.

A decisão do juízo de primeiro grau fundamentou a necessidade da prisão na garantia da ordem pública, destacando a quantidade de droga apreendida e, principalmente, o histórico de atos infracionais do paciente, que cumpria medida socioeducativa de semiliberdade.

Contudo, tais fundamentos, analisados sob a ótica da proporcionalidade e da jurisprudência mais recente dos Tribunais Superiores, não se sustentam.

É verdade que a quantidade de maconha apreendida (268,4g) não pode ser considerada insignificante. Contudo, a jurisprudência tem se consolidado no sentido de que a quantidade de droga, isoladamente, não constitui fundamento absoluto para a decretação da prisão preventiva, devendo ser analisada em conjunto com as demais circunstâncias do caso. Na hipótese, a ausência de violência, a inexistência de apreensão de armas ou de outros petrechos que indiquem uma maior organização criminosa, e a própria condição do paciente como um jovem adulto recém-egresso do sistema socioeducativo, recomendam que a quantidade de entorpecente seja sopesada com os princípios da proporcionalidade e da excepcionalidade da custódia.

Primeiramente, o delito de tráfico de drogas, apesar de sua gravidade e dos nefastos efeitos sociais, é praticado, em regra, sem violência ou grave ameaça à pessoa. Essa circunstância, por si só, já recomenda uma análise mais criteriosa sobre a indispensabilidade da prisão.

O ponto central, no entanto, reside na valoração dada ao histórico infracional do paciente. É cediço que atos infracionais não configuram reincidência nem maus antecedentes. Embora possam ser utilizados para aferir a periculosidade do agente, seu uso como fundamento quase exclusivo para a prisão preventiva de um jovem adulto deve ser visto com cautela, sob pena de se perpetuar uma punição por fatos pretéritos, pelos quais já houve a resposta do Estado por meio do sistema socioeducativo.

O Superior Tribunal de Justiça tem decidido em casos análogos que o histórico infracional, isoladamente, não é suficiente para manter a prisão, especialmente quando a quantidade de droga não é exorbitante.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. PEQUENA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. MEDIDAS CAUTELARES. CABIMENTO. ORDEM CONCEDIDA. (...) 4. A quantidade de drogas apreendidas [2,46 g de maconha e 5,04 g de crack] não justifica a manutenção da prisão preventiva, sendo desproporcional e injustificada. 5.
A decisão de prisão preventiva carece de fundamentação concreta quanto ao perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
(STJ - HC: 889440 MG 2024/0035918-7, Relatora: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 08/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/11/2024) – destaquei.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. (...) PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS.
ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. REDUZIDA QUANTIDADE DE DROGA.
MEDIDAS CAUTELARES. POSSIBILIDADE. (...) 4. Embora o decreto mencione que o agravado ostente ato infracional pretérito análogo ao delito de tráfico de drogas, dado indicativo de aparente reiteração,
somente isso não é suficiente para justificar a prisão.
No caso, o fato imputado não se reveste de maior gravidade (...), não havendo dados indicativos de que o agravado integre organização criminosa ou que esteja envolvido de forma profunda com a criminalidade. (...)
Possibilidade de aplicação de medidas cautelares mais brandas.
(STJ - AgRg no HC: 758282 SP 2022/0227947-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 27/09/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2022) – destaquei.

Na mesma esteira, o Tribunal de Justiça de São Paulo também tem relativizado o peso dos atos infracionais para a manutenção da custódia cautelar:

Habeas corpus. Tráfico de drogas. (...) 3. Periculum libertatis: quantidade de drogas que não se mostra excessiva, nem significativa. Paciente primário.
Atos infracionais que não se prestam para configurar reincidência, nem maus antecedentes.
Prática de atos infracionais que não obstam o [eventual] reconhecimento da figura do tráfico privilegiado.
Medidas cominadas na Lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente) que são socioeducativas e visam à proteção integral do adolescente infrator.
Ausência de indícios de que integre organização criminosa. (...) Necessidade de se garantir a adequação e a proporcionalidade na aplicação das medidas cautelares. Precedentes.
Suficiência de medidas alternativas.
(TJ-SP - Habeas Corpus Criminal: 2312574-45.2023.8.26.0000, Relator: Luís Geraldo Lanfredi, Data de Julgamento: 20/12/2023, 13ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 21/12/2023) – destaquei.

Manter o paciente preso preventivamente, quando já se encontrava sob a tutela do Estado em medida de semiliberdade, representa uma aparente falha do próprio sistema em sua função ressocializadora, cuja solução não pode ser, automaticamente, a aplicação da medida mais drástica do processo penal.

Nesse contexto, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, mostra-se não apenas suficiente, mas também mais adequada e proporcional para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, permitindo que o Estado fiscalize o paciente sem submetê-lo aos efeitos deletérios do cárcere antes de uma condenação definitiva.

Dispositivo

Ante o exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONCEDO A ORDEM
de Habeas Corpus para revogar a prisão preventiva de
MATHEUS JHOLYVAN RODRIGES AMORIM
.

Expeça-se o competente alvará de soltura
, se por outro motivo não estiver preso.

Delego ao Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Mãe do Rio/PA a competência para, de forma fundamentada, fixar as medidas cautelares diversas da prisão que entender cabíveis e necessárias ao caso concreto, dentre as previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, bem como para fiscalizar o seu cumprimento, sob pena de revogação do benefício.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

Desembargador SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 16/10/2025